Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-33.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000594-33.2021.8.11.9005
Agravantes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Agravado: CELIO FERREIRA GOMES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara – MT, nos autos n. 1000404-26.2020.8.11.0010 - PJE - ID. 62391260, que determinou ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a transferência e retirada do veículo objeto dos referidos autos do nome do exequente, ora agravado.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada nestes autos, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da referida decisão, bem como, ao final, a reforma da decisão para excluir a multa imposta, sob a alegação da determinação ser impossível de ser cumprida.
É a síntese.
DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante alega a impossibilidade de exclusão do nome do exequente, ora agravado, sem a anuência de outro proprietário ou responsável pelo veículo, uma vez que o sistema adotado atualmente pelo órgão não viabiliza o cumprimento determinação imposta, assevera, por fim, não figurar como parte do processo o verdadeiro proprietário do bem, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias para a transferência da propriedade.
Neste contexto, verifico que assiste razão à parte agravante, razão pela qual seu pedido merece ser acolhido.
Assim, em que pese a deficiência tecnológica dos sistemas da agravante, bem como por ausência de nomear ou localizar o verdadeiro proprietário, estas alegações demonstram que merece o deferimento da liminar requerida, qual seja, a suspensão da referida decisão, até o deslinde do presente recurso.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, nessa fase, identificam-se os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência é possível identificar a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, ficou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando presente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser suspensa, neste momento, a decisão que aplicou multa por descumprimento de decisão judicial.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de suspender a decisão do juízo de primeiro grau (ID. 62391260), em relação à multa por descumprir a determinação de retirar o nome do exequente, ora agravado, dos cadastros da agravante, até deslinde deste recurso.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara – MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator